Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720070-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DF-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 21976176), não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 09/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR